Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711477-91.2020.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO NO SENTIDO DE FURTAR. COMPROVAÇÃO. FUGA COM O VEÍCULO. ADESÃO DO PASSAGEIRO À CONDUTA DE DESOBEDECER. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 1. A prova oral produzida nos autos comprova a autoria e materialidade. A palavra dos policiais, tanto na delegacia como em juízo, sob compromisso, mostra-se coesa e harmônica com as demais provas dos autos, possuindo valor probatório, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Além de não estar presente o requisito da mínima ofensividade da conduta, em se tratando de furto qualificado pelo concurso de agentes há maior reprovabilidade da conduta, não incidindo o princípio em discussão. 4. A posição de um dos acusados era de garantir o sucesso da empreitada, aguardando, no automóvel, para que pudessem ambos rapidamente deixar o local na posse da res furtiva, além do fato de que, ao ser abordado por equipe policial, tentou se evadir, esses fatos comprovam o liame subjetivo e a unidade desígnios, configurando-se a qualificadora do concurso de agentes. 5. Não há elementos nos autos que demonstrem, com a segurança exigida à condenação penal, que o agente que não conduzia o automóvel concordou com a atitude do motorista de não obediência à autoridade policial, ao tentar fuga, não havendo como lhe imputar o crime de desobediência. 6. Mantém-se o regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido inferior a quatro anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 2o, c e § 3o, do Código Penal. 7. Apelação de um dos réus parcialmente provida e do outro desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por atipicidade da conduta, em razão do preenchimento dos requisitos para aplicação do princípio da insignificância. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ, do TJGO e do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de “ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no REsp 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). E ainda "não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto qualificado. Assim, tratando-se de crime de furto perpetrado em comparsaria, não se admite, a priori, o reconhecimento da bagatela, por se tratar de conduta mais grave e que não pode ser tida como insignificante" (AgRg no HC 905.329/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021